Tribunal: TJMT
Processo: 1048414-60.2022.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048414-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RICARDO KALIKOWSKI WESKA - CPF: 210.298.900-30 (RECORRENTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), MADEIRAS VENDRAMIN LTDA - CNPJ: 27.563.569/0001-11 (RECORRIDO), FREDERICO LEONCIO GAIVA NETO - CPF: 956.766.351-34 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM - CPF: 034.019.341-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA – ENTREGA DE PRODUTO IVERSO (MADEIRA) – LAUDO DE CONSATAÇÃO DO INDEA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO..

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 e também por vício do produto, nos termos do artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, existe o ato ilícito diante da entrega de produto diverso do adquirido, o que enseja o dever de ressarcir os danos causados ao consumidor, nos termos do art. 186 e 927 do CC.

Irrefutável que o vício do produto adquirido pelo consumidor, suplanta o mero inconformismo, passível de indenização ante a frustração vivenciada pelo Consumidor.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte

promovente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual a julgou improcedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, proponho rejeitar as preliminares arguidas e julgar parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar à parte reclamante a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação por envolver ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS); e

b) condenar a parte reclamada na obrigação de pagar a parte reclamante a quantia de R$ 2.162,18 (dois mil cento de sessenta e dois reais e dezoito centavos) a título de danos materiais, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE, pro rata, a partir do efetivo prejuízo (cf. Súmula 43 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

Havendo obrigação de fazer pendente de cumprimento, as intimações devem ser realizadas pessoalmente (AR ou Oficial de Justiça, cf Súmula 410 do STJ).

Havendo condenação que enseje cumprimento de sentença, o credor deverá apresentar planilha de cálculo detalhada, demonstrando o valor atualizado do débito, com exata observância ao comando judicial. Para que não sejam apresentados cálculos sem credibilidade, recomendamos que os valores sejam atualizados prioritariamente pelo sistema de Cálculos disponibilizado pelo TJMT (siscalc.tjmt.jus.br), visto que, além de se tratar de um site oficial, satisfaz plenamente as peculiaridades necessárias para o caso concreto, em que o termo inicial dos juros e da correção monetária são distintos.

Destaca-se que neste cálculo não deverá constar ainda a multa do artigo 523, §1º, do CPC (Lei nº 13.105/2015), visto que esta é cabível somente após a intimação específica do devedor para o pagamento, conforme entendimento já firmado pela Sistemática de Precedente (Recurso Repetitivo REsp 1102460/RS). Com o objetivo do proporcionar o máximo de celeridade à fase executiva, o devedor deverá atender o disposto no artigo 524, inciso VII, do CPC, em destaque informando o número do CPF ou CNPJ das partes (inciso I), a indicação dos bens passíveis de penhora (inciso VII) e dos sistemas on line que pretende que sejam utilizados (BACENJUD e RENAJUD).

Não havendo manifestação das partes, arquive-se..

Nas razões recursais, a parte recorrente alega, preliminar de incompetência do Juizado Especial. No mérito, a inexistência de falha na prestação de serviço.

Requereu o provimento do recurso para afastar a condenação em danos materiais e morais, ou reduzir o quantum indenizatório.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

PRELIMINAR

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juízo, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados ao feito. Ademais, sabemos que, em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

MÉRITO

Segundo consta na petição inicial, o promovente, na data de
17/12/2021
, adquiriu
5 (cinco) vigas de madeira “Itaúba”
, pelo valor de
R$ 5.200,00 (cinco mil e duzentos reais)
, e que após a instalação, foi informado pelo empreiteiro de que 2 (duas) das vigas adquiridas não se tratavam de “Itaúba”, mas de “Canela Branca”.

Alega que entrou em contato com a reclamada que negou a entrega de produto diverso, alegando que iriam analisar a situação e retornar, porém, não houve resolução do impasse, tendo o autor levado amostra da madeira ao INDEA, pagando o valor de R$ 322,23, que emitiu laudo concluindo se tratar de “Canela Branca”, conforme ids. 179565192, 179565193 e 179565194.

A reclamada, por outro lado, assevera que nunca se negou em trocar o produto, bem como houve a instalação das vigas em sua residência mesmo sabendo de que elas não se tratam da madeira adquirida.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida merece reparo parcial.

Isso porque, conforme amplamente demonstrado pelo autor, houve várias tentativas de resolução do problema, bem como laudo de constatação e fotos,

anexos aos ids. 179565194 a 179565196.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA CASAMENTO – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO – DANO MATERIAL - DEVOLUÇÃO DE PARTE DA QUANTIA PAGA – ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES –
RECONHECIMENTO DA RECLAMADA ACERCA DA INEXECUÇÃO DE PARTE DO CONTRATO
- DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1002422-36.2020.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 05/04/2023)

Assim, como a demandada não se desincumbiu do ônus probatório que lhes competia, ex vi do art. 373, II, do CPC e art. 6º, VIII, do CDC, correta a sentença ao determinar a restituição do valor pago no produto.

Logo, resta evidente o direito da parte autora à restituição do valor pago pelas 02 (duas) peças de madeira que não eram de Itaúba, bem como das despesas

com o laudo, no valor total de
R$ 2.162,18 (dois mil cento de sessenta e dois reais e dezoito centavos).

Por outro lado, determino que a parte reclamante proceda a devolução às reclamadas do produto que se encontra em sua posse.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados,
eis que a entrega ao consumidor de produto diverso ao adquirido, caracteriza falha na prestação de serviço, com ofensa a sua dignidade pelo descaso da reclamada na condução do problema, na angústia e intranquilidade causadas pela situação não desejada
.

Ademais, vê-se que a parte autora buscou
solução administrativa junto à reclamada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
se mostra divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o quantum indenizatório para o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2023